Tribunal: CARF
Processo: 10980.722570/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722570/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
NEUSA MIRIAN LANG POHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para acatar as despesas no valor total de R$ 8.225,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação parcial (fls. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) N( 2009/853128265044991 (fls. 35-40), resultante de
revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2009, que apurou R$ 3.588,66 de imposto de renda suplementar, R$
2.691,49 de multa de ofício e R$ 366,40 de juros de mora (calculados até 30/6/2010),
totalizando crédito tributário no valor de R$ 6.646,55, em virtude da omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física e dedução indevida de despesas
médicas.
2. A autoridade fiscal, baseada em informações constante na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) constante no sistema informatizado, constatou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722570/2010-00
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722570/2010-00

omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$
1.824,66, conforme descrito na Notificação de Lançamento (fl. 36)
3. Considerou também indevida a dedução de despesas médicas no valor de R$
11.225,00, assim consignando na Descrição dos Fatos (fl. 37):
Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 15.238,53 de DESPESAS MÉDICAS.
Foi intimada a apresentar a comprovação dos efetivos desembolsos, declaração dos
profissionais informando os pacientes atendidos, cópias dos planos de tratamento
dentário e eventual prescrição médica para tratamento fisioterápico.
Somente formalizou sua defesa por escrito, não tendo apresentado qualquer documento
solicitado na referida intimação.
Assim sendo, excluímos os profissionais objeto do pedido mencionado, conforme
abaixo:
- CLÁUDIO R. CARVALHO SILVA - R$ 2.100,00. Não comprovou EFETIVO
PAGAMENTO; Não apresentou cópia do plano de tratamento dentário e não
apresentou declaração do profissional informando o nome do(s) pacienteis)
atendido(s);
- MARIA DOLORES GARCIAL DE FARIA - R$ 1.125,00,00 (sic). Não comprovou
EFETIVO PAGAMENTO e não apresentou declaração da profissional informando o
nome dos pacientes atendidos;
- DIEGO MARCEL SCHEUNEMANN - R$ 5.000,00. Não comprovou EFETIVO
PAGAMENTO; Não apresentou cópia do plano de tratamento dentário e não
apresentou declaração do profissional informando o nome dos pacientes atendidos;
- ROSSANO LOPES DA COSTA - R$ 3.000,00. Não comprovou EFETIVO
PAGAMENTO; Não apresentou declaração do profissional informando o nome dos
pacientes atendidos e não se pronunciou sobre eventual prescrição médica
recomendando tratamento hidroterápico.
Efetuamos o ajuste.
4. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 2),
acompanhada dos documentos de fls. 3 a 24, alegando que as despesas médicas são da
própria contribuinte e que concorda com a infração referente à omissão de rendimentos
de aluguéis.
5. Destaque-se que houve constituição de autos apartados pela unidade preparadora
(Processo no 10980.721320/2011-25), relativamente a parte não impugnada do crédito
tributário, conforme se verifica no Termo de Transferência de Crédito Tributário, à fl.
44.
6. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas são dedutíveis se comprovadas por documentos que demonstrem a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/07/2013, o(a) contribuinte, em 22/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722570/2010-00

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas glosadas pela falta de comprovação do
seu efetivo pagamento, conforme exigido no curso da ação fiscal. O colegiado de primeira
instância manteve a exigência, apontando a falta de apresentação de elementos adicionais aos
recibos e às declarações emitidos pelo profissional. Em seu recurso, a contribuinte argumenta
que os documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer prova da ocorrência das
despesas incorridas, aduzindo que inexistiria previsão legal para exigência de outros
documentos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722570/2010-00

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Destaco que a autuação não apontou a inidoneidade dos documentos
comprobatórios, o que poderia ensejar inclusive a majoração da multa de ofício aplicada. A
autoridade fiscal apenas entendeu por exigir elementos adicionais aos recibos juntados, de forma
a se fazer prova do efetivo pagamento dessas despesas.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto. Portanto, mostra-se impertinente a tentativa da contribuinte de
transferir esse ônus para o Fisco.
Ainda que se confirmasse que os profissionais ofereceram rendimentos à
tributação nesse ano-calendário, a situação não se alteraria, visto que se discute nestes autos a
falta de cumprimento pela contribuinte das exigências para a dedução das despesas médicas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.302 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722570/2010-00

Dessa feita, considerando que a contribuinte não apresentou provas do efetivo
pagamento das despesas médicas em discussão, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Original